Tribunal: TJDFT
Processo: 0714147-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714147-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR PACIENTE: CLAUDIO ARAUJO MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 17.11.21, pelo crime do art. 33, caput, c/c 35, caput, da L. 11.363/06, teve a prisão convertida em preventiva em 18.11.21, como garantia da ordem pública (ID 35022942, p. 213/19). Sustentam os impetrantes excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 169 dias, sem que designada audiência de instrução. E o paciente tem transtorno bipolar, dependência química severa e filho recém-nascido, sendo que é o responsável pelo sustento da família. A prisão não é a medida mais adequada ao caso. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados, em 27.1.22, no julgamento do HC 0741993-78.2021.8.07.0000, que teve a ordem denegada (ID 35022942, p. 435). A necessidade de se manter a prisão do paciente foi revista em 18.2.22 (ID 35022942, p. 455). O exame do presente habeas corpus limita-se, portanto, ao excesso de prazo alegado. O paciente se associou a outras pessoas com o fim de cometer, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas. Ele e os coautores entregavam as substâncias entorpecentes a pedido dos usuários – espécie de “delivery”. Após denúncias, passou a ser monitorado pela polícia. No dia da prisão, ele e os coautores venderam porções de “skank”, com massa bruta de 6,89g, e haxixe, com massa bruta de 0,91g, a usuário. E tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, duas porções de “skank”, com massa bruta de 108,55g, e três de haxixe, com massa bruta de 40,58g. E na residência do paciente foram apreendidos, além de drogas, balança de precisão e plástico filme (ID 35022942, p. 227/31). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). O paciente encontra-se preso há 170 dias. A denúncia foi oferecida em 13.12.21. O paciente apresentou resposta à acusação em 11.1.22 (ID 35022942, p. 367). Recebida a denúncia em 21.1.22, no mesmo ato, o juiz determinou fosse designada audiência de instrução (ID 35022942, p. 412). O paciente reiterou pedido de revogação da prisão preventiva e a realização de exame de dependência toxicológica, o que foi indeferido pelo juiz de origem. O Ministério Público pediu fosse decretada a prisão dos coautores, por descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Foi decretada a prisão de um dos coautores e realizada audiência de custódia em 10.3.22 (ID 35022942, p. 473). Não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, além de examinados todos os pedidos da defesa, a exemplo do exame de dependência toxicológica. Além disso, trata-se de ação complexa, com três réus e quatro testemunhas de acusação. E os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, graves, envolvendo diversos usuários, amplia a quantidade de pessoas a serem ouvidas na instrução. E, conforme consta no site do Tribunal, a audiência de instrução foi designada para o dia 6.6.22 (consulta andamento processual dos autos n. 0740532-68.2021.8.07.0001). Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 52/2020 e 25/2021 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 12, de 6.12.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de janeiro e abril de 2022, prevê a disponibilidade de apenas 12 (doze) salas de videoconferência instaladas no Centro de Detenção Provisória I - CDP-I para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. E para as audiências presenciais, em todo o Distrito Federal, somente poderão ser requisitados até três presos por dia, independentemente da unidade prisional em que se encontrarem recolhidos. Saliente-se que, não obstante tenha o Ministério da Saúde declarado o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e este Tribunal, autorizado a realização de audiências e sessões presenciais, a critério dos magistrados (Portaria Conjunta 31/22, art. 9o), medidas mais brandas continuam sendo adotadas na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Conquanto o paciente esteja preso há 170 dias, está designada audiência de instrução e julgamento para 6.6.22. A complexidade da ação penal e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. Próximo está o encerramento da ação penal, que tramita regularmente. Não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES